Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal; (ii) examinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autorizariam a revogação da custódia preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, notadamente diante do histórico de violência, da escalada das ameaças e do risco atual à vítima.
4. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a necessidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir do risco concreto à ofendida, sendo irrelevantes, por si sós, a pena abstratamente cominada, a primariedade ou a existência pretérita de medidas protetivas já cumpridas.
5. As circunstâncias do caso demonstram a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ante a gravidade concreta dos fatos, a reiteração das condutas ameaçadoras e a intensificação do comportamento agressivo, legitimando a segregação cautelar como meio de proteção efetiva da vítima.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido e ordem denegada.
Tese de julgamento: “Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a prisão preventiva é legítima quando demonstrado, de forma concreta, o risco atual à integridade física ou psicológica da vítima, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do agente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 312, 313, III, 319 e 282, § 6o, do Código de Processo Penal; artigos 5o, incisos II e III, 7o, II, 20 e 24-A da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1868850, Habeas Corpus no 0720147-97.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, julgado em 23/5/2024